Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL. RECEBIMENTO INDEVIDO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a anulação do ato administrativo que determinou a restituição ao Erário dos valores percebidos no período de 28/06/2022 a 28/05/2023, na quantia de R$ 62.640,01, afastando o dever de restituir. Afirmou que é servidora pública do Governo do Distrito Federal, na condição de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, lotada na SES/SRSCS/GSAS1/POLICLÍNICA – RFI. Alegou que solicitou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF o seu afastamento para participação em curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal durante o período de 28/06/2022 a 28/05/2023, tendo sido autorizada, sob os termos da Ordem de Serviço n.o 1.032, de 30 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), de 1o de setembro de 2022. Aduziu que a parte ré, por meio do Processo Administrativo 00060-00301868/2023-13, cobra a devolução do valor de R$ 62.640,01, por supostamente ter cumulado indevidamente os cargos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e, por consequência, auferido indevidamente remuneração concomitantemente durante o período de 28/06/2022 a 28/05/2023. Sustentou, entretanto, que o artigo 162, §1o, II, da LC no 840/2011 prevê expressamente a possibilidade de afastamento do cargo ocupado para participar de curso de formação, etapa de concurso público, mediante remuneração. Defendeu que não deu causa ao pagamento supostamente indevido e não pode ter sua remuneração suprimida na atualidade em decorrência de erro para o qual não concorreu.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Ofertadas contrarrazões (ID 64111202).
4. Em suas razões recursais, a autora argui a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto à tese da impossibilidade de a Administração Pública requerer, sem determinação judicial, o ressarcimento de valores de natureza alimentar. Alega que é ônus da recorrida a comprovação da má-fé, posto que a boa-fé é presumida. Sustenta que o pagamento efetuado em seu favor criou uma falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos. Defende que o ressarcimento é indevido, pois, além de se tratar de verba de caráter alimentar, era impossível constatar que o pagamento era indevido, o que comprova sua boa-fé objetiva. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos.
6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, na medida que reconheceu a legalidade do ato administrativo, destacando que não padece de ilegalidade a pretensão de cobrança de valores indevidamente pagos ao servidor em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela, além de ter sido instaurado procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. A fundamentação sucinta, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. No processo administrativo no qual a autora/recorrente solicitou afastamento do cargo de analista em gestão e assistência pública à saúde para realizar o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal constou, expressamente, a opção pela remuneração do CBMDF (ID 64111180). No entanto, conforme comprovado no ID 64111193, no período de 28/06/2022 a 28/05/2023 a servidora recebeu, de forma concomitante, remuneração da SES/GDF e do CBMDF, em virtude de erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
9. No que diz respeito à devolução dos valores, com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. O recebimento concomitante da remuneração da SES/GDF e do CBMDF, mesmo após fazer expressa opção pela remuneração do CBMDF quando da realização do curso de formação, nos termos do § 2o do artigo 162 da Lei Complementar 840/2011, configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Embora a recorrente não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia serem indevidos.
10. Recurso conhecido. Preliminar de Nulidade da Sentença Rejeitada. Recurso não Provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.